Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. ART. 18 DO CPC. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. ART. 3o DA LEI N. 8.009/1990. TEMA N. 1.127 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA REPETITIVO N. 1.091 DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não ocorre no presente caso, pois o imóvel objeto da discussão está vinculado unicamente a Wellington Sergio Alves. Recurso não conhecido em relação a WR SALAO DE BELEZA LTDA..
2. O art. 3o da Lei n. 8.009/1990 prevê, expressamente, a possibilidade de se penhorar de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.
3. A constitucionalidade dessa permissão foi confirmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF ao julgar o Tema n. 1.127 em sede de repercussão geral, cuja tese foi redigida nos seguintes termos: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”
4. Nessa perspectiva, o entendimento firmado pela maioria da 1a Turma do Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709, no sentido de não ser possível efetuar a penhora de bem de família em casos tais, não pode ser sobreposto àquele firmado em sede de repercussão geral pelo Plenário do Órgão.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ também assentou a possibilidade da efetivação da constrição ao examinar o Tema Repetitivo n. 1.091, no qual afirmou que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”.
6. Assim, mesmo que o imóvel apontado pelos agravantes se enquadrasse no conceito de bem de família (fixado na Lei n. 8.009/1990 e na Súmula n. 486 do col. STJ), não seria protegido pelo manto da impenhorabilidade.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.